Tribunal: STJ
Processo: 5008906-12.2021.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674847 - SP
(2024/0224935-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ELBIO ROBERTO ANTONIETO
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
SANDRA MARIA FONTES SALGADO - SP327462
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves e Regina Helena Costa votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55105581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a2fc2939-892e-4cf8-b195-1cbd4a173720

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a2fc2939-892e-4cf8-b195-1cbd4a173720

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674847 - SP (2024
/0224935-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ELBIO ROBERTO ANTONIETO
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
SANDRA MARIA FONTES SALGADO - SP327462
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm
art. 1.022
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELBIO ROBERTO

ANTONIETO contra acórdão que negou provimento ao agravo interno assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARCELA
INCONTROVERSA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, mostra-se possível a expedição de
precatório ou requisição de pequeno valor para o pagamento de parcela
incontroversa de crédito objeto de impugnação parcial pela Fazenda Pública, à
luz do § 4o do
do CPC. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
art. 535
Documento eletrônico VDA53691094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:44
Código de Controle do Documento: b0ed7e17-7c7b-422a-88cf-0b3961755a75

de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.695.723/SP,
DJe de
22/5/2023,
24/5/2023.
2. Caso em que o Tribunal de origem aplicou o entendimento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE n. 573.872/RS (Tema 45 do STF),
segundo o qual "o regime jurídico da execução provisória de obrigação de pagar
não é aplicável à Fazenda Pública, após o advento da EC 30/2000".
3. Ausente o trânsito em julgado de sentença contra a Fazenda Pública em
obrigação de pagar, diante da pendência de recurso nos autos da ação de
conhecimento, descabe o processamento do cumprimento provisório da sentença.
4. Agravo interno desprovido.
A parte embargante alega omissão acerca do rito próprio para o
cumprimento de sentença, que passou a vigorar a partir do novo Código de Processo Civil,
"previsto no art. 534 e seguintes do
sendo possível o cumprimento provisório,
CPC/2015,
inclusive para liberação dos valores incontroversos, consoante o disposto nos artigos 512,

520 e 534 do
" (e-STJ fl. 651).
CPC/2015
Sem impugnação (e-STJ fl. 666).
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
As omissões invocadas pela parte embargante manifestam o seu
inconformismo com o julgado embargado e repisam argumentos dantes suscitados,
objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53691094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:44
Código de Controle do Documento: b0ed7e17-7c7b-422a-88cf-0b3961755a75

2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1960434/PR, Relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)

De toda sorte, cumpre chamar atenção para o fato de estar
expresso, no voto condutor do acórdão embargado, que esta Corte Superior possui a
compreensão de ser possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para
o pagamento de parcela incontroversa de crédito objeto de impugnação parcial pela
Fazenda Pública, à luz do § 4o do
do
art. 535
CPC/2015.
Destacou-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do
-RG, (Tema 28), reconheceu ser constitucional a expedição de
RE 1205530/SP
precatório ou de requisição de pequeno valor - RPV para quitação de parcela incontroversa
e autônoma de sentença transitada em julgado, observado o valor total da execução para
efeito de determinação do regime de pagamento.
Ressalte-se também que, no julgamento do referido recurso
extraordinário objeto de repercussão geral, discutia-se, nas palavras do voto vogal do em.
Min. Alexandre de Moraes, "a possibilidade, ou não, de expedição de precatório antes
do trânsito em julgado dos embargos à execução, para efetuar o pagamento da parte
incontroversa da condenação, tendo em vista o disposto no
e §§ 1o, 5o e 8o,
art. 100,
caput
da Constituição Federal" (fl. 13), ou seja, trata-se de impugnação parcial, em embargos à
execução, de título judicial transitado em julgado.
No caso concreto, observou-se que a própria ação originária continua
pendente de trânsito em julgado, sendo certo que o presente recurso especial origina-se de
cumprimento provisório de sentença em obrigação de pagar, descabendo o processamento
do cumprimento provisório da sentença, diante da pendência de recurso nos autos da ação
de conhecimento.
Por fim, advirto o recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no § 2o
do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53691094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:44
Código de Controle do Documento: b0ed7e17-7c7b-422a-88cf-0b3961755a75

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.674.847 / SP
Número Registro: 2024/0224935-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50089061220214036183
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELBIO ROBERTO ANTONIETO
ADVOGADOS : BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
SANDRA MARIA FONTES SALGADO - SP327462
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - REAJUSTES E REVISÕES
ESPECÍFICOS - ABONO DA LEI 8.178/91
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELBIO ROBERTO ANTONIETO
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
SANDRA MARIA FONTES SALGADO - SP327462
Documento eletrônico VDA55100061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:12
Código de Controle do Documento: adce7354-d10f-40ec-a6aa-9bb215966c0b

BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa. Impedido o Sr.
Ministro Paulo Sérgio Domingues. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:12
Código de Controle do Documento: adce7354-d10f-40ec-a6aa-9bb215966c0b